Tribunal: TJMT
Processo: 1024279-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024279-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINO NUNES DE BRITO - CPF: 361.494.701-72 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A IDOSO. INCIDÊNCIA DAS TESes FIRMADAS NO IAC 10/STJ E IRDR TEMA 01/TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, no qual se reconheceu a competência da Vara Única da Comarca de Nobres/MT para o julgamento de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de idoso, visando ao fornecimento de tratamento oftalmológico. A decisão recorrida afastou a redistribuição do feito ao Núcleo de Justiça 4.0, mantendo o trâmite originário com base em teses fixadas pelo STJ e pelo TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar ação de fornecimento de tratamento de saúde cujo valor não exceda sessenta salários mínimos; (ii) estabelecer se, no caso concreto, prevalece a competência da comarca de domicílio do idoso, em detrimento de normativos administrativos do Tribunal de Justiça local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.º 12.153/2009, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que, onde instalado, o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para julgar causas de até sessenta salários mínimos, critério atendido na hipótese dos autos (valor de R$ 22.000,00).

4.

A tese firmada no IRDR n.º 85560/2016 (Tema 01/TJMT) afirma que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública independe da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, bastando que o valor da causa se enquadre no teto legal.

5.

O Incidente de Assunção de Competência nº 10/STJ fixou teses que reconhecem como absoluta a competência do foro de domicílio do idoso em ações relacionadas a serviços de saúde, nos termos dos arts. 79 e 80 do Estatuto do Idoso e art. 53, III, “e”, do CPC/2015.

6.

A Resolução n.º 9/2019/TJMT, que prevê redistribuição de feitos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT, é inaplicável nos casos em que se reconhece competência absoluta legal, como no presente, devendo prevalecer o foro de origem.

7.

O argumento do agravante quanto à existência de competência concorrente ou à especialização da vara não afasta a regra legal e jurisprudencial que prioriza o domicílio do idoso e o critério de valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas cujo valor não ultrapasse sessenta salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria.

2.

Em ações de saúde que envolvam idosos, prevalece a competência do foro do domicílio do idoso, conforme as teses fixadas no IAC n.º 10/STJ.

3.

Normas administrativas que estabelecem redistribuição de processos não se sobrepõem às regras de competência legal e às teses firmadas em precedentes qualificados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 12.153/2009, arts. 2º, caput e § 4º; CPC/2015, art. 53, III, “e”; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 79 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC nº 10, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10.03.2021; TJMT, IRDR nº 85560/2016 (Tema 01), rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.04.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFIETOS DA TUTELA RECURSAL
” que manteve à competência do Juízo da Vara Única de Nobres, MT, para o regular processamento e julgamento do feito, nos seguintes termos (ID. 248903159):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFIETOS DA TUTELA RECURSAL
”, interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SAÚDE
” n.º 1000980-17.2024.8.11.0030, proposta pelo agravante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE
NOBRES
, MT, cujo trâmite ocorre perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que declinou da competência e determino a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais,
nos seguintes termos (ID. 165178427 - autos n.º
1000980-17.2024.8.11.0030
)
:

“Vistos.

Considerando a natureza da demanda e com base no princípio da celeridade processual, colha-se parecer técnico do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo manifestar o que entender pertinente sobre o caso e responder às seguintes indagações:
a)
o fármaco/insumo/tratamento pleiteado é registrado na ANVISA?
b)
o fármaco/insumo/tratamento pleiteado está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES? Se sim, é considerado de alto custo? Sua dispensação/fornecimento é da competência administrativa de qual ente federativo?
c)
o fármaco/insumo pleiteado tem similar ou equivalente incluído no RENAME/RENASES? Qual é a diferença entre eles?
d)
em caso de demora na ministração do fármaco ou do fornecimento do insumo/tratamento pleiteado, há risco de lesão irreparável à saúde ou de morte do paciente? Qual risco?
e)
o paciente está inscrito em fila para tratamento (está regulado)? Quando foi feita a regulação/inscrição?

Tendo em vista que se trata de demanda de saúde, envolvendo a Fazenda Pública, no qual o valor da causa é inferior ao teto previsto pelo art. 2º da Lei nº 12.153/2009, sendo a competência absoluta prevista pela lei,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
para processamento e julgamento do feito no Juizado Especial da Fazenda Pública - Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Com a juntada do parecer técnico, proceda-se à remessa dos autos, com as baixas e anotações necessárias, para que naquele Juízo se processe.

Às providências.

Nobres/MT, 09 de agosto de 2024.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito”.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram conclusos, tento sido indeferido o pedido de tutela antecipada ao recurso (ID. 236386155).

As partes agravadas, intimadas, apresentaram contrarrazões, nas quais requerem que seja negado provimento ao recurso (ID’s. 236942662 e 239689663).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 242233184).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, mister consignar que, de acordo com a Súmula n.º 568 do STJ, c/c com o art. 932, incisos III a V do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático.

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFIETOS DA TUTELA RECURSAL
”, interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, nos autos de n.º 1000980-17.2024.8.11.0030, cujo trâmite ocorre perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que declinou da competência e determino a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais.

Infere-se dos autos que a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do ESTADO DE MAO GROSSO e do
MUNCÍPIO DE NOBRES, MT,
objetivando o fornecimento de tratamento oftalmológico.

O magistrado de origem, ao receber a inicial declinou da competência para o Juizado Especial Fazenda Pública, uma vez que o valor da causa é inferior ao teto previsto no art.2º da Lei nº 12.153/2009.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

O presente recurso cinge-se sobre determinar quem tem a capacidade de lidar com o processo e julgar o caso em questão.

Cumpre salientar que, o Superior Tribunal de Justiça apurou com afetação em relação à questão na sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC n.º 10), a tese foi fixada, nos seguintes termos:

“
Tese A)
Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D)
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT

ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.” (sublinhei).

Diante desse cenário, e, em observância a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC n.º 10) reconhecido, pelo Superior Tribunal de Justiça, que
ao se tratar de uma ação relacionada a serviços de saúde que envolve um idoso, o Juízo responsável por processar e julgar o caso é aquele da localidade onde reside o idoso
.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão e, em consequência mantenho à competência da Juízo da Vara Única de Nobres, MT, para o regular processamento e julgamento do feito.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravada DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO, representando os interesses de
LINO NUNES DE BRITO,
inicialmente interpôs “
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFIETOS DA TUTELA RECURSAL
”,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira
, nos autos da
“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SAÚDE
” n.º 1000980-17.2024.8.11.0030
,
cujo trâmite ocorre perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que declinou da competência e determino a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais
(ID. 165178427 - autos n.º
1000980-17.2024.8.11.0030
)
.

Distribuído o processo perante este
Egrégio Tribunal de Justiça
, os autos vieram conclusos, tento sido indeferido almejado pedido de tutela antecipada (ID. 236386155).

O recurso de
agravo de instrumento,
interposto

pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO
, foi conhecido e no mérito parcialmente provido.

Contra essa decisão monocrática, o ESTADO DE MATO GROSSO, interpôs o presente “AGRAVO INTERNO”, argumentando, em síntese, que a Vara Única da Comarca de Nobres, possui competência simultânea.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a recurso de
“AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 248903159), nos autos do “
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFIETOS DA TUTELA RECURSAL
” que manteve a competência do Juízo da Vara Única de Nobres, MT, para o regular processamento e julgamento do feito.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

No concernente ao recurso, restringe-se à questão da competência.

Infere-se dos autos que o magistrado de origem, ao receber a inicial declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública - Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, uma vez que o valor da causa é inferior ao teto previsto no art. 2.º, da Lei n.º 12.153/2009.

Da análise dos autos, constata-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2024 e o valor da causa é
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
, de modo que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, cuja circunstância incide na tese fixada por este e. Tribunal de Justiça, no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n.º 85560/2016, Tema 01, nos termos que seguem:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

No voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou:

“
Nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa e a matéria
”
(grifei)
.

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), ficou acordada, em cumprimento à tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

Com efeito, o artigo 2º, da Lei n.º 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2º
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta

(...)”. (grifei).

Cumpre salientar que, o Superior Tribunal de Justiça apurou com afetação em relação à questão na sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC n.º 10), a tese foi fixada, nos seguintes termos:

“
Tese A)
Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D)
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT

ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.” (sublinhei).

Diante desse cenário
, o Juízo responsável por processar e, julgar o caso é aquele da localidade onde reside o idoso, todavia,
tratando-se de aplicação da sistemática para competência, cabe salientar que a vara de origem possui competência simultânea para o processamento e julgamento dos feitos
, reforçando que Vara Única da Comarca de Nobres, MT, é competente também para processar os feitos dos Juizados Especiais.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão e, em consequência mantenho a competência do Juízo
da Vara Única da Comarca de Nobres, MT
, sob o rito dos Juizados Especiais para o regular processamento e julgamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025